Tribunal: TJDFT
Processo: 0745625-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Instrução encerrada. Requisitos.
1 - Encerrada a instrução criminal, de defesa requer diligências, a demora, justificada, em satisfazê-las não pode ser considerada excesso de prazo e alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
2 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II e 312).
3 – A gravidade concreta dos crimes cometidos pelo paciente – roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, arma de fogo e concurso de pessoas e associação criminosa, nos quais os réus assaltavam lojas de departamento, com diversas vítimas e subtraíam aparelhos eletrônicos de alto valor – justificam a custódia cautelar como garantia da ordem pública.
4 – Ordem denegada.